Tribunal: TJSP
Processo: 3000050-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000050-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado ROGÉRIO LOURENÇO MACHADO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000050-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29336 2/5
VOTO No: 29.336
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 3000050-77.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ROGÉRIO LOURENÇO MACHADO
INTERESSADO: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
DE SP
Mandado de segurança. Investigador de Polícia. Recálculo
de tempo de serviço prestado em classes extintas.
Deferimento de liminar. Insurgência pertinente. Ausência
dos requisitos necessários à medida. Suspensão do feito
determinada em IRDR. Segurança jurídica a ser respeitada.
Agravo provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu liminar em
mandado de segurança, interposto sob fundamento da impossibilidade de concessão da
medida ante a suspensão dos processos determinada no IRDR no
0032441-73.2019.8.26.0000, bem como da vedação contida no art. 7o, §2o da Lei
12.016/09.
Recurso bem processado. Deferido o efeito suspensivo, ativo, não
houve contraminuta (págs. 21). Não se deu vista ao Ministério Público em face do Ato de
Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de
07/08/06.
É o relatório.
O agravante é servidor ativo da Polícia Civil do Estado de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000050-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29336 3/5
Paulo desde 04 de janeiro do ano 2.000, na função de Investigador de Polícia de 2a
(Segunda Classe).
Afirma que a extinção da 4a e 5a classes pelas Leis
Complementares Estaduais 1.063/08 e 1.152/11 provocou distorção em relação àqueles
que ingressaram sob essas normas, além de o tempo de serviço nas classes extintas não ser
computado ou carreado para a classe subsequente.
Requereu, administrativamente, o reconhecimento do direito.
Indeferido, impetrou este Mandado de Segurança por entender ter sido violado direito
líquido e certo e pediu liminar para o cômputo do tempo efetivo de exercício para a classe
subsequente, de modo que se efetue a recontagem de tempo de classe, razão pela qual,
todo o tempo já computado pelo Impetrante quando no exercício nas extintas 4a e 5a
classes de Investigador de Polícia, sejam integralizadas como tempo de exercício
funcional no cargo de Investigador de Polícia, para todos os fins funcionais, retificando-
se, por conseguinte, a classificação do impetrante à partir do acréscimo de dias na 3a
Classe até a sua atual classificação assegurando-lhe tal direito até o julgamento final do
presente mandamus.
Ao apreciar o pedido, a D. Juíza de Direito decidiu: (...)é
absolutamente ilegal desprezar o tempo das classes extintas. As reclassificações de regime
jurídico são involuntárias e não interrompem a contagem. Cobra-se, da forma que a
interpretação administrativa revela, uma espécie de estágio que traz anos de dano à
carreira, anos esses desprezados para recontagem de novo período, quando a rigor, um
novo ingresso da carreira remanesceria apenas pelos quatro anos atuais. Essa
interpretação, pois, é absolutamente inadequada. A rigor, a interpretação da autoridade
perpetua indiretamente a alguns dos Policiais Civis obrigatoriedade de cumprir tempo em
5a e 4a Classes, pois, despreza o tempo anterior, equiparando novos e antigos Policiais
Civis de 3a Classe como se idêntica situação estivessem. Posto isso, DEFIRO a tutela
provisória para determinar à autoridade impetrada que retifique a contagem de tempo do
impetrante, computando no cálculo todo o tempo de 5a e 4a Classe no cargo de Carcereira
Policial para todos os fins funcionais.(...) No mais, considerando a ordem de suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000050-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29336 4/5
dos processos determinada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos
casos envolvendo "integrante dos quadros da polícia civil. Carreiras disciplinadas pelas
leis complementares no 1.064/08 e 1.151/11. Cômputo do tempo de serviço nas extintas 4a
e 5a classes da carreira como tempo de serviço nas atuais classes"1 (tema 31), e
considerando, ainda, que no presente feito a questão discutida coincide com o tema objeto
de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, CUMPRA-SE e SUSPENDA-SE a
tramitação deste processo.
Como observado pela I. Juíza, a questão discutida coincide com
tema objeto de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.
Isso considerado, a Colenda Turma Especial desta Seção de Direito
Público afetou para julgamento como Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) recurso que versa sobre a disputa destes autos, com suspensão das ações em
andamento nos termos do art. 313, IV, do CPC: “Incidente admitido com a suspensão das
ações em andamento em primeiro e segundo graus que visem definir se a extinção da 5a
e 4a classes da carreira de Delegado de Polícia pela LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011
implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a classe e na alteração
da lista de antiguidade dos servidores que estavam ou que adentrem a 3a classe.”1.
Em 25/10/2019, houve o julgamento do mérito, fixada a tese: "A
extinção da 5a e 4a Classes da carreira de Delegado de Polícia pelas LCE no 1.063/2008 e
1.152/2011 não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe
e na alteração da lista de antiguidade ou classificação dos servidores que estavam ou que
adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes".
Não obstante o julgamento, os efeitos da suspensão determinada
permanecem hígidos, porquanto houve interposição de Recurso Extraordinário e a termo
do artigo 982, I, §5o do Código de Processo Civil, cessa a suspensão a que se refere o
inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso
extraordinário contra a decisão proferida no incidente.
1
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no processo no
0030554-88.2018.8.26.0000, j. 14.09.2018, Rel. o Des. TORRES DE CARVALHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000050-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29336 5/5
Dessarte, embora se trate de carreiras diferentes da Polícia Civil
estadual, a questão de direito é idêntica, e não se descure objetivar o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas a segurança jurídica nas decisões, princípio que
merece ser respeitado.
Colhe-se, por outra, óbice da concessão de medida liminar que
tenha por objeto reclassificação ou equiparação de servidores públicos e/ou concessão de
aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, possíveis
reflexos da decisão agravada (art. 7o, §2o, da Lei 12.016/09).
Demais disso, não se entrevê ineficácia da medida caso seja
finalmente concedida.
Nesses termos, a r. decisão agravada merece reforma para se
indeferir a medida liminar, com a suspensão daquele feito determinada no IRDR no
0030554-88.2018.8.26.0000, a termo do artigo 982, I, §5o do Código de Processo Civil.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator